Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741803-44.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: RITA DE CÁSSIA ROZEIRA TORRES SAVIOTTI E JOSÉ ARI SAVIOTTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ATENDIMENTO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No caso em apreço, o autor interpôs Agravo de Instrumento contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça. 2. Considerando a inobservância do dever de cooperação das partes, ao não comunicar ao juízo de origem acerca da interposição do Agravo de Instrumento, ao que se soma a ausência de concessão de efeito suspensivo do referido recurso e o posterior desprovimento, deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto regular de desenvolvimento do processo. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.018 do Código de Processo Civil, defendendo que o legislador conferiu uma faculdade de requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Aduz que, onde a lei faculta, não pode o intérprete criar uma obrigação. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRJ, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 4o e 6o, ambos do CPC, sustentando que a verdadeira cooperação, no caso, seria o magistrado, antes de proferir uma sentença terminativa, realizar uma simples consulta ao sistema PJe para verificar a existência de recurso pendente contra a decisão que embasou a extinção; c) artigo 485, inciso IV, da Lei Adjetiva Civil, afirmando que o processo não poderia ter sido extinto sem resolução do mérito, porque a exigibilidade do pagamento das custas estava com sua eficácia suspensa de fato, pois era o objeto de um recurso pendente de análise (Agravo de Instrumento). Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Nas contrarrazões, os recorridos pedem a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios majorados. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 1.018 do Código de Processo Civil e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Por fim, não conheço dos pedidos de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência e de condenação do recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios majorados, porquanto são pleitos que refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020